Tribunal: TJDFT
Processo: 0006966-76.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006966-76.2015.8.07.0003 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: ELSON JOSÉ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. TEMA No 970 E 971 DO STJ. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES INDEVIDA. EXECUÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS. DIREITO DE ESCOLHA DO CREDOR. APÓS LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Consoante diretriz estabelecida no tema no 970 do STJ, deve a sentença ser reformada para afastar a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes. Por consectário, há de ser facultado à parte apelada optar, após a conclusão da fase de liquidação de sentença, por executar, caso queira, os lucros cessantes ou a cláusula penal, ficando ciente de que a opção por um afasta o direito ao recebimento do outro, tudo nos termos do voto condutor relativo ao tema no 971 do STJ, tratando-se, pois, de solução que assegura a efetividade dos pleitos indenizatórios deferidos e mantidos nesta seara, bem como atende com primazia às conclusões obtidas com o julgamento dos referidos repetitivos. - Apelação conhecida e parcialmente provida. As recorrentes alegam violação ao artigo 492, parágrafo único, do Código Civil, sustentando a impossibilidade de se remeter, para a fase de liquidação de sentença, a escolha pela parte sobre qual indenização levará a efeito, se lastreada na multa contratual ou nos lucros cessantes. Asseveram que, ao admitir possível a referida escolha, o acórdão recorrido traz condicionamento a opção futura das partes, o que, segundo afirmam, ofende a segurança jurídica e a vedação legal ao proferimento de decisão judicial de caráter incerto. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012